Tribunal: TJES
Processo: 0006463-53.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006463-53.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOICE BUEQUE PESTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, EM 1/2 (METADE). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a recorrente como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
2. A defesa busca a absolvição da recorrente, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração redutora máxima da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões centrais são analisadas: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se a fração redutora aplicada pelo magistrado
a quo
, de 1/2 (metade), é adequada às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisória e pelo Laudo de Exame Químico, que confirmam a apreensão de 170 pedras de crack e 3 buchas de maconha. A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos guardas municipais que realizaram a abordagem, os quais narraram a conduta da apelante e detalharam a apreensão das drogas.
5. A jurisprudência pátria reconhece que os depoimentos de agentes públicos responsáveis pela abordagem possuem valor probatório relevante, especialmente em crimes de tráfico de drogas, em que frequentemente são os únicos presentes na cena do crime. Tais depoimentos, quando coerentes e harmônicos, como no caso em tela, são aptos a fundamentar a condenação.
6. A recorrente, em juízo, admitiu que estava em posse das drogas, alegando que aceitou guardar as pedras de crack para uma terceira pessoa em troca de pagamento. Essa confissão reforça os elementos de autoria e inviabiliza o pedido de absolvição.
7. A aplicação da fração de 1/2 (metade) na causa de diminuição de pena foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeira instância, considerando a quantidade significativa de drogas apreendidas (170 pedras de crack, substância de alto poder lesivo). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a modulação da fração redutora com base nos critérios do art. 42, da Lei nº 11.343/06, desde que tais elementos não sejam utilizados em duplicidade. Nesse caso, a quantidade e a natureza das drogas justificam a fração intermediária.
8. Tanto o STJ quanto este Tribunal reconhecem a possibilidade de adequação da fração redutora do tráfico privilegiado à gravidade concreta do delito, considerando elementos como quantidade e nocividade da droga. A aplicação da fração de 1/2 (metade) está em consonância com o entendimento consolidado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º, art. 42. CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 787.458, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 03/04/2023; STJ, AgRg-HC 846.033, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 05/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006463-53.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOICE BUEQUE PESTANA

Advogado(s) do reclamante: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Joice Bueque Pestana
, inconformad
a
com a r.
s
entença pro
ferida
pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal d
e Vila Velha à fl. 110.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/0
3
, narra o
s seguintes fatos
:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 14 de abril de 2020, por volta das 22 horas, na Estrada Jeronimo Monteiro, bairro Aribiri, Vila Velha/ES (próximo a Vibrasom), as denunciadas, acima qualificadas, traziam consigo e tinha
m
em depósito, para a tráfico, em desacordo co
m
deter
m
inação legal e regula
m
entar, 170 (cento e setenta) pedras da substância conhecida coma "crack", 03 (trés) buchas da substância conhecida coma "maconha" e 01 (uma) sacola co
m
material para embalo de entorpecentes (auto de apreensão, f
l
. 04 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, f
l
. 05).

Revelam
o
s autos que Guardas Municipais realizavam patrulhamento no endereço acima mencionado, ocasião em que avistaram duas pessoas do sexo feminino em atitude suspeita, posteriormente identificadas coma Gabriela Rabelo Marques e Joice Bueque Pestana, que ao visualizarem a viatura se mostraram nervosas e inquietas.

Consta dos autos que, diante da suspeita foi realizado a abordagem verbal e em seguida co
m
a apoio de uma guarda feminina para executar a revista pessoal foi
encontrado co
m
as denunciadas uma quantidade significativa de entorpecentes, al
a
r
me
de 02 (dois) aparelhos celulares, sendo a
m
aior parte encontrada co
m
a denunciada JOICE, inclusive em suas partes Intimas e a outra parte foi encontrada co
m
a denunciada GABRIELA.

Extrai-se dos autos que os Guardas ao questiona
ram
a denunciada GABRIELA se haveria mais entorpecentes em sua residência ela em pri
m
eiro
m
o
m
ento negou, logo ap
ó
s ficou indecisa e ao ser questionada novamente eta afir
m
ou que haveria.

Em ato cont
í
nuo os Guardas prosseguiram ate a resid
ê
ncia da denunciada GABRIELA co
m
o consentimento dela e encontraram mais entorpecentes e
m
ateriais para embalo.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeir
a instânci
a condenou
o recorrent
e

nas sanções do
artigo 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
2
(
dois
) anos e
0
6
(
sei
s
) meses
de reclusão
,
e pagamento de

25
0
(
duz
entos
e cinquenta
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmen
te
aberto
.
A pena privativa de liberdade
foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas
razões recursais
sediadas
no id. 10056716
, a defesa requer a absolvição d
a
recorrente
,

ao fundamento de
insuficiência
de provas para a condenação.
S
ubsidiariamente,
pretende a aplicação da fração redutora máxima

quanto
à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n º 11.343/06.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicial
mente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente
s
, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpe
cente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Posto is
s
o
, a
materialidade
do crime restou inconteste
por meio do
Auto de Apreensão à fl
.
07
, do
Auto de Constatação
Provisório

de Natureza e Quantidade de Drogas

à fl. 08
,
do Laudo de Exame Químico
à fl. 92
,
que atestam a apreensão de
170 (cento e setenta) pedras de crack e 03 (três) buchas de maconha.

Quanto à
autoria
do crime
,
restou evidenciada pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
,
sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o guarda municipal Wesllen Rockson Perreira Rocha, à fl. 06 assim prestou depoimento:

A
viatura 60 da guarda municipal de
V
ila
V
elha em patrulhamento no
B
airro
A
ribiri, na rua estrada
J
eronimo
M
onteiro, aproximadamente as 22 e 30 horas, avistou duas pessoas do sexo feminino em atitude suspeita que ao ver a viatura se mostraram bem nervosas e inqu
i
etas.
A
princípio foi feita abordagem verbal e logo apos pedimos apoio de uma guarda feminina da equipe da
VTR
03 para executar a revista pessoal.
D
urante a revista fo
i
encontrada uma quantidade significativa de entorpecentes com as abordadas, sendo a maior parte encontrada com
J
oice
B
ueque
P
estana, inclusive em suas partes íntimas, e a outra parte encontrada com
G
abriela
R
abelo
M
arques.
G
abriela ao ser questionada se haveria mais drogas em sua residência em primeiro momento negou, logo apos ficou indecisa e questionada novamente ela afirmou que havia drogas em sua residência e colaborou com a equipe permitindo a entrada em sua residência.
A
equipe prosseguiu ate a residência de
G
abriela encontrando mais drogas e material de embalo para a mercancia de entorpecentes.

No mesmo sentido foi o depoimento do guarda municipal Daniel Siqueira Junior em sede policial à fl. 10.

Posteriormente, e
m juízo,
em mídia
à
fl. 111, o
guarda municipal Wesllen Rockson Pereira Rocha narrou que estava
m

em
patrulhamento, e visualizaram duas mulheres que, ao perceberem a aproximação da viatura, passaram a agir de forma inquieta
e nervosa
, situação que motivou a abordagem.

Nesse contexto, foi realizada a busca pessoal, sendo encontrada
s

pedras de crack com a denunciada.

Q
uanto a Daniel Siqueira Junior, ao prestar depoimento em juízo (mídia à fl. 111), contou a respeito dos fatos no mesmo sentido, acrescentando que
havia droga, inclusive, nas partes íntimas da apelante, com quem estava a maior parte das
pedras de crack
.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos
guardas municipais
que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos
guardas municipais
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal des
s
es servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso, os
guardas municipais
foram harmônicos ao narrar que
abordaram a apelante e a corré em atitude suspeita, logrando êxito em apreender com elas entorpecentes.

Quanto à apelante, confessou que estava em posse de entorpecentes, asseverando que aceitou guardar as pedras de crack para terceira pessoa, e que receberia R$200,00 (duzentos reais) como pagamento.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação d
a
recorrente pelo crime previsto no art.
33, da Lei de Drogas
,

não podendo prosperar o pleito absolutório
.

Prosseguindo,
a defesa postula a aplicação da fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 33, §
4º, da Lei nº 11.343/06
, considerando que o magistrado
a quo
adotou o patamar redutor intermediário de 1/2 (metade).

Todavia, não assiste razão à defesa.

Isso porque, no que concerne à fração a ser aplicada referente à causa de diminuição em apreço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que é possível a utilização do disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, quero dizer, considerar a quantidade e a variedade de drogas apreendidas para modular a fração da causa de diminuição do § 4°, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, como ocorrido na hipótese.

Nesse sentido colaciono jurisprudências da Corte Superior. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO APLICADA EM 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...].
6.
Embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para a afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e mais recentemente por este Tribunal Superior, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria
, sob pena de incorrer em bis in idem (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, A Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022) 7. Desse modo, tratando-se de réu primário e não havendo outros elementos que denotem a sua habitualidade delitiva,
impõe-se o reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6, haja vista a quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. 8. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o modo semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 9. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 787.458; Proc. 2022/0378644-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 03/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ESCOLHA DA FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DA GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A fração de 1/6 aplicada pelo redutor do tráfico privilegiado mostra-se adequada, tendo em vista as particularidades do caso concreto, notadamente o fato de o flagrante ter decorrido de investigação prévia, indicando a traficância exercida no local e dando ensejo à expedição de MBA, que constatou o efetivo tráfico, oportunidade em que encontrados entorpecentes de dois tipos (cocaína e crack), sendo um deles de natureza extremamente deletéria, além de terem sido apreendidos, também, armamento, munições e outros petrechos relacionados à traficância (e-STJ fl. 27)
. 2. Assim,
não se verifica constrangimento ilegal no quantum aplicado, devendo ser prestigiada a discricionariedade do julgador, que fundamentou concretamente a escolha do percentual ao sopesar a natureza e variedade das drogas apreendidas e outras circunstâncias da gravidade em concreto do delito
. 3. Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 846.033; Proc. 2023/0286314-7; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/11/2023; DJE 05/12/2023).

A propósito, na mesma linha intelectiva se posiciona este Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...].
6.
Com arrimo na orientação dos Tribunais Superiores (STJ, HC 726.534/SP; STF, ARE 666.334/AM) a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, por si só, não impede a aplicação da causa de d
iminuiç
ão de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sendo possível sua mensuração, todavia, como critério para modulação da fração de diminuição
. No caso, os réus são tecnicamente primários e não há evidências de sua dedicação a atividades criminosas. Possível, portanto, a aplicação da minorante.
Por outro lado, a variedade de entorpecentes encontrados (maconha e cocaína), além de dinheiro em espécie, bem como o fato de terem os réus agido em comunhão de desígnios, permite a aplicação da fração redutora de 1⁄2 (metade)
.7. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos. Penas dos réus reduzidas para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa. (TJES; APCr 0018876-69.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vania Massad Campos; Publ. 22/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 278, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – SENTENÇA QUE ABSOLVEU DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO ARTIGO 278,DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06) NO GRAU MÁXIMO – NÃO CABIMENTO – QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
[...].
2 - Na hipótese,
em razão da quantidade, natureza e variedade, bem como as demais circunstâncias da apreensão, resta inviável a fixação da fração máxima da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
. 3 - O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000293-55.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 25/01/2024).

Assim,
em que pese não tenha restado comprovado que
a
ré se dedica a atividades criminosas, decerto
a apreensão de 170 (cento e setenta) pedras de crack, entorpecente altamente nocivo, justifica a aplicação
da fração redutora
intermediária

quanto
à causa de diminuição do tráfico privilegiado
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 19 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)